Tribunal: TJSP
Processo: 0002863-32.2021.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu a petição inicial de execução da pena de multa imposta em sentença condenatória – Extinção da pena de multa por falta de interesse de agir do Estado – Insurgência ministerial que deve ser provida – Artigo 1o, caput, da Lei Estadual no 14.272/2010 somente se aplica aos débitos fiscais e cíveis da Fazenda Pública, não podendo incidir sobre sanções de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu a petição inicial de execução da pena de multa imposta em sentença condenatória – Extinção da pena de multa por falta de interesse de agir do Estado – Insurgência ministerial que deve ser provida – Artigo 1o, caput, da Lei Estadual no 14.272/2010 somente se aplica aos débitos fiscais e cíveis da Fazenda Pública, não podendo incidir sobre sanções de natureza penal – Contexto que envolve o Julgamento da ADI 3150 – Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não se extingue a punibilidade na hipótese de inadimplemento da pena de multa que detém caráter de sanção penal – Órgão ministerial não pode ser obstado de exercer suas prerrogativas constitucionais insertas no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal – Agravo ministerial provido.